Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800898-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §13º, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que manteve prisão preventiva do paciente, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária ante o risco à integridade física e psicológica da suposta vítima, sua companheira Maria José Soares Rodrigues, portanto, a concessão da liberdade pode ensejar, e até mesmo estimular, a prática de novos crimes.
In casu
, no que tange
à existência do fato delituoso e sua autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes que ratificam ser o coato o autor do delito pelo qual está sendo acusado. Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, especialmente, para garantia da ordem pública.

2. Com efeito, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada; aliás, matéria já sumulada por esta E. Corte de Justiça.

3. Por fim, r
esta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar
,
impetrado em favor do paciente
Manoel do Socorro Rodrigues
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do Processo
nº 0800053-54.2023.8.14.0008
.

Consta da impetração
, que no dia 08/01/2023 o paciente fora preso em
flagrante por policiais militares por ter, presumidamente, agredido sua companheira com quem convivia na casa de propriedade da vítima onde já morava com dois filhos homens adultos.

Alegam que do auto de prisão em flagrante, fora imputado ao paciente o
crime tipificado no artigo 129, da Lei nº 2.848, Lesão Corporal em contexto de violência doméstica.

Que a Magistrada

a quo
,
na oportunidade que recebera o auto de prisão
em flagrante em um domingo do recesso de final de ano, e na impossibilidade de realizar a audiência de custodia, em função da ausência de Defensor Público na Comarca, houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o enfoque das garantia das medidas protetivas aplicadas CPPB, artigo 313, inciso III,
negando, por conseguinte, na ocasião, o benefício da liberdade provisória, o que se
observa pelo teor do

decisum

antes ventilado.

Salientam os ilustres causídicos, que o Paciente é primário, de bons
antecedentes, com ocupação lícita Trabalhador Rural) e residência fixa (residência de sua genitora- documento em anexo), o que afasta quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no artigo 312 da Legislação Adjetiva Penal.

Que não havia nos autos do inquérito policial, maiormente no auto de
prisão em flagrante – nem assim restou comprovado no despacho prolatado pela Autoridade Coatora -, por outro ângulo, quaisquer motivo que implicassem na decretação preventiva do Paciente, sendo possível, por este norte, a concessão do benefício da Liberdade Provisória, com ou sem fiança, na forma do art. 310, inc. III, do CPPB.

Asseveram que o coacto sequer tivera a chance de cumprir as medidas
protetivas estabelecidas contra si, ou seja, impuseram-se as medidas e, logo em seguida, sem nenhum substrato fático de descumprimento, o mesmo fora segregado cautelarmente para que fosse possível cumprir tais medidas restritivas, sem que ostentasse quaisquer das hipóteses situadas no art. 312, da Legislação Adjetiva Penal as quais, nesse ponto, poderiam inviabilizar o pleito da liberdade provisória.

Destacam os ilustres causídicos, que a decisão ora combatida fundamentou-se, unicamente, em
uma gravidade abstrata do delito, nada ventilando sobre a ausência de transgressão de

medidas

protetivas

ou
reincidência

de

ato

semelhante
,
bem

como

o
comprometimento do Paciente de se manter distante da ofendida e de cumprir às determinações exaradas nos autos do processo, frisando que sequer houve audiência de custodia, nada ostentando, portanto, ao enquadramento em uma das hipóteses que

cabível se revela a prisão cautelar.

Que nesse interim, a Autoridade Coatora, nobre Juiz de Direito operante na 2ª Vara da Comarca de Barcarena, Estado do Pará, não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312, da Legislação Adjetiva Penal.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito, requerem os nobres advogados impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de declarar a ilegalidade da prisão, ante as premissas equivocadas da autoridade coatora e determinar a imediata soltura do paciente para que possa responder ao processo em liberdade, se necessário, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, comprometendo-se desde já, em comparecer a todos os atos do processo sob pena de revogação do benefício, bem como cumprir à risca a medida protetiva determinada, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

12520506
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID

12629304
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora
.

Nesta Instância Superior,
o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício,
Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, da documentação acostada, do parecer do
custos legis
, depreende-se que as razões esposadas pela impetração não merecem abrigo, devendo a ordem ser denegada, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Vale pontuar que o paciente teve indeferido seu pedido de Revogação da Prisão Preventiva, em recentíssima decisão, datada de 19/01/2023, consoante se verifica
à ID 12481561
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do CPB, tendo o Magistrado primevo proferido o
decisum
, sob os seguintes fundamentos:

“2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O acusado MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES, requereu a revogação da prisão
preventiva – ID 84688180.

Em manifestação o

Parquet

entendeu pelo indeferimento do pleito – ID 84688180.

Relatado o necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF).

Assim, a medida,
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Neste sentido, em que pese os argumentos da defesa, verifica-se nos autos em tela,
por ora, imperiosa a manutenção da medida cautelar imposta ante o risco a integridade física e psicológica da suposta vítima, portanto, a concessão da liberdade pode ensejar, e até mesmo estimular, a prática de novos crimes.

Portanto, pelo que consta dos autos e aferindo que não houve alteração do quadro
fático e jurídico já delineado, entendo ainda presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concorde o art. 312 do CPP.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão
preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES”.

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que manteve prisão preventiva do paciente, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária ante o risco à integridade física e
psicológica da suposta vítima, sua companheira Maria José Soares Rodrigues, portanto, a concessão da liberdade pode ensejar, e até mesmo estimular, a prática de novos crimes.

In casu
, no que tange
à existência do fato delituoso e sua autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes que ratificam ser o coato o autor do delito pelo qual está sendo acusado.

Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, especialmente, para garantia da ordem pública.

Nesse diapasão, resta indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação da abominável prática de violência doméstica,
in casu
, contra sua companheira, aliás mulher de certa idade, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, no afã de se evitar a reiteração delitiva.

- Das condições pessoais

Neste item, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 08, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando há elementos outros a demonstrar a necessidade da manutenção da medida de exceção, exatamente como se verifica no caso vertente.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim,
pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/03/2023